Tribunal: TJDFT
Processo: 0728036-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0728036-10.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JAIRO ZELAYA LEITE AGRAVADA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF DESPACHO JAIRO ZELAYA LEITE se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Aduz ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional. Sustenta a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Assevera, ainda, que houve o prequestionamento do tema. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao pedido de publicação em nome do seu patrono, formulado pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Por fim, não conheço do pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, formulado pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, porquanto trata-se de providência que refoge à competência desta Presidência. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020